Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A (nova denominação de SOMPO SEGUROS S/A), em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Em contrarrazões, a agravada apresentou uma série de documentos sobre a controvérsia instaurada (ID 62228614). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411